Tribunal: TJPA
Processo: 0003947-98.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10224 - Recondução
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003947-98.2017.8.14.0067

APELANTE: JULZELE DO SOCORRO BARROSO MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES RETROATIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública exonerada contra decisão que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração ao cargo e indenização por danos morais. A recorrente foi aprovada em concurso público municipal e nomeada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais em 2009, tendo exercido regularmente suas funções até sua exoneração em janeiro de 2017, sem prévio processo administrativo. Pleiteia a nulidade do ato exoneratório, sua reintegração ao cargo, o pagamento das remunerações retroativas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração da servidora, sem observância do devido processo legal, é nula; e (ii) estabelecer se há direito à reintegração ao cargo, ao pagamento de vencimentos retroativos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração pública deve garantir o contraditório e a ampla defesa antes de invalidar ato que repercute na esfera jurídica do servidor, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da Repercussão Geral.

A exoneração sem a instauração de procedimento administrativo específico, ainda que baseada em suspeita de irregularidade na nomeação, viola os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

A nulidade do ato de exoneração impõe o retorno do servidor ao cargo público, com efeitos
ex tunc
, garantindo-lhe todas as remunerações e vantagens que teria recebido desde seu afastamento.

O dano moral decorre da instabilidade e privação econômicas impostas ao servidor pela exoneração indevida, justificando a indenização fixada em R$ 15.000,00, quantia considerada proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exoneração de servidor público efetivo sem a prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, é nula de pleno direito.

A nulidade do ato exoneratório impõe a reintegração ao cargo, com o pagamento das remunerações vencidas e demais vantagens devidas desde o afastamento.

A exoneração arbitrária de servidor público efetivo pode ensejar indenização por danos morais, quando demonstrada a privação de subsistência e a instabilidade gerada pelo ato ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Súmula nº 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296 RG, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 13.11.2008; STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011; STJ, AgInt no RMS 51.222/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 48.959/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.11.2011.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de ,Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento e plenátio virtual realizada no período de 28.07.2025 até 04.08.2025.

Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JULZELE DO SOCORRO BARROSO MAGALHÃES contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA, no bojo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público c/c danos morais.

Alega a parte recorrente que participou do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Mocajuba nº 001/2006, tendo sido aprovada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Relata que foi convocada pelo Decreto nº 055/2009, assinou o termo de posse em 20 de abril de 2009 e recebeu sua nomeação, iniciando imediatamente suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

Contudo, afirma que, em janeiro de 2017, foi comunicada de sua exoneração sem o devido processo administrativo, razão pela qual pleiteia a nulidade do ato de demissão e sua consequente reintegração ao cargo.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a exoneração foi arbitrária e ilegal, afrontando os princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica.

Sustenta ainda que a sua dispensa configurou violação de direitos adquiridos e ocasionou graves prejuízos, tanto de ordem material quanto moral.

Por fim, requer que seja declarada a nulidade do ato de exoneração, determinando-se sua reintegração ao cargo para o qual foi devidamente aprovada no concurso público, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

6892717 - Pág. 01/08.

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e provimento da apelação, para a reforma da sentença consoante os fundamentos expostos.

É relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao inconformismo da apelante. Vejamos:

A controvérsia decorre de ação anulatória de ato administrativo de exoneração do apelado ajuizada com o intuito de reintegração ao cargo de auxiliar de serviços gerais que ocupava quando foi exonerado, assim como o recebimento de vencimentos e vantagens, além do dano moral pelo período que ficou afastada do cargo e sem renda.

As provas existentes nos autos indicam que a sentença merece reparos, pois as provas existentes nos autos indicam a nomeação do apelado no cargo de auxiliar de serviços gerais em decorrência de aprovação em concurso público municipal n.º 001/2006, nomeada conforme Decreto n.º 055/2009, e teria sido empossado consoante o Termo de Posse n.º 044/2009, conforme se verifica do Decreto de Nomeação constantes do id-

6892643 - Pág. 01/07, Termo de Posse do id-

6892644 - Pág. 1 e contra cheques do id-

6892644 - Pág. 02/04, além de lista de frequência que acompanha os mesmos, mas foi exonerada em 05.01.2017, conforme documento do id-

6892645 - Pág.

É verdade que também consta parecer consignando a possível existência de fraudes na nomeação da servidora como efetiva, face a suposta existência de documentos que evidenciariam a sua contratação como temporária, efetiva e comissionada, o que indicaria três tipos de vínculos distintos no mesmo período, conforme consta do parecer do id-

6892645 - Pág. 3.

No entanto, isto não desobriga a administração de proceder o devido processo legal para apuração dos fatos e verificação da suposta irregularidade, que não se encontra comprovada pelo apelante, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, por se tratar de ato que repercute na esfera de terceiros (apelado), portanto, entendo caracterizado o direito subjetivo do apelado.

Neste sentido, não resta dúvida sobre a arbitrariedade e ilegalidade cometida, posto que a apelada é concursada no serviço público, por conseguinte, não poderia ser exonerada sem garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Neste sentido, a Súmula n.º 473 permite a administração anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (autotutela), inclusive há julgamento jurisprudencial sobre a matéria que foi objeto de divergência jurisprudencial por vários anos.

No entanto, tal entendimento sumular que vigorava anteriormente a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi redefinido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, Tema n.º 138, no sentido de que a revisão de ato administrativo,
que tenha repercutido na esfera de interesse individuais (poder de autotutela), necessita de instauração de processo administrativo, com a garantia do contraditório e ampla defesa,
nos seguintes termos:

“
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUJA FORMALIZAÇÃO TENHA REPERCUTIDO NO CAMPO DE INTERESSES INDIVIDUAIS. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOB O RITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.”

(RE 594296 RG, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-06 PP-01087)

No julgamento de mérito, restou consignado que:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197)

Tal entendimento é perfeitamente aplicável a espécie, posto que reconhecida a arbitrariedade e ilegalidade cometida e o direito de reintegração do apelado ao cargo que ocupava, pois não resta dúvida que o ato de exoneração repercutiu na esfera do apelado e se trata de ilícito indenizável, por força do prejuízo psíquico e extrapatrimonial suportado, ocasionado pela perda da renda familiar, ensejando a obrigação não só de ressarcir os vencimentos e vantagens devidos no período da exoneração, na forma estabelecida na legislação que rege a matéria, mas também o abalo moral ocasionado.

Assim, acompanho o lúcido parecer ministerial, que se encontra de acordo com o que preceitua o Supremo Tribunal Federal na Tese de Repercussão Geral nº 138:
“ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos,
seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”.

No caso concreto, o ato administrativo que culminou na exoneração da recorrente não observou o contraditório e a ampla defesa, o que configura a nulidade arguida.

Dessa forma, faz-se necessária a reintegração da recorrente ao cargo, com o pagamento das remunerações vencidas desde a data de seu afastamento, garantindo-lhe todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

No que tange ao pleito indenizatório, entendo que restou configurado o dano moral, considerando-se que a exoneração indevida impôs à recorrente uma situação de instabilidade e privação de seus vencimentos. O montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme fixado no parecer ministerial, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO da Apelação, reformando-se a sentença recorrida para determinar a reintegração da recorrente ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com o pagamento das remunerações vencidas e o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Neste sentido, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a declaração de nulidade do ato administrativo impetrado produz efeitos
ex tunc
e gera o retorno ao
status quo
ante, permitindo o recebimento de todos os direitos e vantagens que o servidor teria recebido, caso o ato não tivesse ocorrido. A título de exemplo:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO ATO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. LIMITE.

1. A declaração de nulidade do ato administrativo (requerida pelo impetrante na inicial) produz, em regra, efeitos ex tunc, o que gera o retorno ao status quo ante, e permite que o servidor receba todos os direitos e vantagens que teria recebido caso o ato não tivesse ocorrido.

2. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial (art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/2009).

3. Hipótese em que a condenação no pagamento de atrasados decorre naturalmente do pedido de anulação do ato administrativo, devendo, porém, retroagir apenas até a data de impetração do mandado de segurança.

4. Agravo interno parcialmente provido.”

(AgInt no RMS n. 51.222/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1º DA LEI N. 5.021/1966.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, conforme disposto no artigo 1º da Lei nº 5.021/66, concedido o mandado de segurança, o pagamento de vantagens pecuniárias devidas a servidor público ‘será efetuado relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 48.959/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 1/12/2011)

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, reformando a sentença recorrida, para julgar procedente os pedidos da inicial e fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 05/08/2025